Tribunal: TJSP
Processo: 1500042-53.2021.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Desclassificação. Impossibilidade. Traficância devidamente comprovada. Dosimetria escorreita. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Recurso não provido